Tribunal: TJBA
Processo: 0000438-07.2012.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000438-07.2012.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: HELIO NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
EMILIO MARQUES DE SOUSA, LUCIANA AZEVEDO FAGUNDES

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO. EXCLUSÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 16 de Setembro – Hospital Português contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Hélio Nascimento de Souza, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante e a condenou, solidariamente com o Estado da Bahia, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios, reconhecendo ainda a obrigação do Estado de ressarcir o autor pelos danos materiais no importe de R$ 3.477,60, relativos à aquisição direta de material cirúrgico (alça de ressecção bipolar), não coberto pelo PLANSERV.

II. Questão em debate
2. Discute-se a legitimidade passiva do Hospital Português para figurar na lide, considerando que a controvérsia decorre exclusivamente da negativa de cobertura pelo plano de saúde (PLANSERV), bem como a inexistência de conduta ilícita ou falha na prestação de serviços atribuível à instituição hospitalar.

III. Fundamentação
3. Ficou comprovado que a negativa de cobertura do material cirúrgico partiu exclusivamente do PLANSERV, não havendo qualquer indício de conduta abusiva ou omissão por parte do hospital.
4. O autor foi devidamente comunicado da negativa e optou por custear diretamente o material, inexistindo prova de que o atendimento tenha sido condicionado ao pagamento.
5. A jurisprudência do TJBA tem reiteradamente reconhecido a ilegitimidade passiva do Hospital Português em situações análogas, nas quais não se verifica nexo de causalidade entre a atuação do nosocômio e os danos alegados.
6. Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao hospital, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
7. Concede-se a gratuidade da justiça à apelante, diante de sua natureza de entidade beneficente e da comprovação de dificuldades financeiras, conforme precedentes deste Tribunal.
8. Ficam afastadas todas as condenações impostas ao hospital, inclusive relativas a danos morais e honorários, incumbindo ao Juízo de origem proceder à readequação da sucumbência em relação ao polo remanescente.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"Não há legitimidade passiva do hospital quando o dano alegado decorre exclusivamente da recusa de cobertura de material cirúrgico por parte do plano de saúde, inexistindo nexo causal entre a conduta do nosocômio e o prejuízo suportado."

"É cabível a concessão da gratuidade da justiça à entidade hospitalar filantrópica que comprove sua condição de beneficente e demonstre dificuldades financeiras, nos termos do art. 98 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 485, VI, e 98.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 0316140-33.2014.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, julgado em 16/04/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0000438-07.2012.8.05.0223
, em que figuram como parte recorrente
a Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 16 de Setembro – Hospital Português
e como parte recorrida
Hélio Nascimento de Souza:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 08 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado -
S
ubstituto de
2º GRAU

Titularidade em Provimento em 19

R
elator